Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737303-03.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PRISCILLA VIEIRA COUTINHO SABINO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 34833205) interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença (ID 34833202) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por PRISCILLA VIEIRA COUTINHO SABINO em desfavor do apelante. O douto Sentenciante julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do Contrato BB Cred. Automático nr. 976572491 no valor de R$ 109.996,27 (cento e nove mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) disponibilizado na conta- corrente da autora em 29/09/2021 por ter sido objeto de fraude; b) declarar a inexistência e determinar o estorno do pagamento do Boleto Bierbar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em 29/09/2021 na conta-corrente da autora, por ter sido objeto de fraude; c) declarar a inexistência e determinar o estorno do pagamento de Boleto Willoutlet no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em 29/09/2021 na conta-corrente da autora, por ter sido objeto de fraude; d) declarar a inexistência e determinar o estorno das duas compras realizadas com a utilização do limite do cartão de crédito OUROCARD VISA INFINITY nr. ****.****.****.2534 de titularidade da autora, ambas no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) cada, totalizando R$90.000,00 (noventa mil reais) em 28/09/2021, mais juros, IOF e encargos consequentes, onde tiveram por favorecidas as empresas individuais LAVANDO MAQ CNPJ: 43.622.160/0001-85 e ALC REPRESENTAÇÕES CNPJ: 33.775.700/0001-07, por terem sido objeto de fraude. Em decorrência, debitaram-se do requerido as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pretende o requerido, ora apelante, a atribuição de efeito suspensivo à sentença. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. É esse o efeito suspensivo próprio que, por previsão legal, acarreta o prolongamento do estado inicial de ineficácia da decisão recorrida até seu julgamento (Barbosa Moreira, Código, n 143, p. 257 in Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume Único. 13 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). Verifica-se, então, que o contexto dos autos se identifica às circunstâncias excepcionais em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, pois a sentença de ID 34833202 confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 34733160). Ademais, o deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ante a ausência da probabilidade de provimento do direito invocado, conforme a lei de regência e jurisprudência desta Corte de Justiça, impõe-se o indeferimento da medida. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador